Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar contradição no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, questiona os argumentos expostos no que se refere ao entendimento sobre a presunção da gratuidade de justiça, a utilização da teoria da asserção sem verossimilhança nas alegações da embargada. Sustenta omissão em relação à impossibilidade de a embargada figurar no polo ativo da presente demanda. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se categoricamente sobre os argumentos invocados.
4. O acórdão se manifestou expressamente acerca da impugnação à gratuidade de justiça e da inexistência, nos autos, de prova em contrário capaz de desqualificar a declaração de hipossuficiência apresentada. 5. No que tange ao argumento de ilegitimidade passiva, a decisão embargada consignou a pertinência abstrata das partes em compor os polos processuais da demanda.
6. Portanto, da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adequa ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
9. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 9.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
10. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
11. Embargos de declaração rejeitados.